Tribunal: TJDFT
Processo: 0746782-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano.
2. No caso em análise, depreende-se do conjunto probatório que o reclamado (irmão da vítima) alterou o comportamento porque passou a enfrentar problemas psiquiátricos. Também foi possível evidenciar que, apesar da situação familiar conflituosa, o que a vítima de fato almejava era tratamento médico ao irmão.
3. Reclamação julgada improcedente.